Tribunal: STF
Processo: AI 133900
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS. AGRAVO REGIMENTAL.
INTERPOSTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 102, III, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SEM INDICAÇÃO DE QUALQUER DISPOSITIVOS
DESTA, QUE TIVESSEM SIDO CONTRARIADOS; NÃO SE APOIANDO NAS ALINEAS
'B' E 'C' DO MESMO INCISO, NEM ABORDANDO MATERIAS NELAS REFERIDAS;
TENDO SIDO A 'ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO', AINDA DE LEI, APRESENTADA
COM INVOCAÇÃO DO ART. 102, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
SEM ALUSAO, ADEMAIS, A QUALQUER NORMA SUA QUE HOUVESSE SIDO
DESCUMPRIDA, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PODIA MESMO TER SIDO
ADMITIDO NA ORIGEM, COMO NÃO FOI.
NÃO PROCURANDO A RECORRENTE, NO AGRAVO REGIMENTAL, IMPUGNAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA; INVOCANDO, SÓ ENTÃO, TARDIAMENTE,
AS NORMAS DO ART. 5., XXXVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO
PREQUESTIONADAS, PORTANTO (SUMULAS 282 E 356); E NEM SE
CARACTERIZANDO HIPÓTESE DE DENEGAÇÃO DE JURISDIÇÃO OU DE JUÍZO OU
TRIBUNAL DE EXCEÇÃO, NÃO SE JUSTIFICA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA,
PARA SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MANIFESTAMENTE INVIAVEL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.